Tribunal: TJDFT
Processo: 0754655-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754655-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: MARCOS VINICIUS GOMES DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Itaú Unibanco Holding S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0712566-18.2021.8.07.0006, reconheceu ilegitimidade ativa do agravante para atuar no feito, sob fundamento de não ter comprovado cessão de crédito do Banco Itaucard para Itaú Unibanco Holding S/A. Em síntese, defende a substituição do polo ativo da demanda principal, tendo em vista que sucedeu aos direitos e obrigações do exequente Itaucard S/A, por meio de cisão parcial da referida pessoa jurídica e incorporação ao objeto social da pessoa jurídica agravante, conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/09/2022. Nesses termos, argumenta necessidade de atribuir-se a este agravo de instrumento efeito suspensivo. Preparo apresentado (ID 54695728). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em que pese os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem, vislumbro a presença do perigo da demora, além da probabilidade do direito alegado. No caso, trata-se de ação de busca e apreensão, convertida em execução, proposta pelo banco Itaucard S/A em face de Marcos Vinícius Gomes de Paula. O agravante peticionou informando cisão parcial da Itaucard S/A e incorporação da parcela patrimonial ao recorrente, sucedendo nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão, nos termos dos artigos 277 e 229 da Lei no 6.404/76. A Ata da Assembleia Extraordinária (ID 159089922 PJe primeira instância) comprovou tal operação. Sendo assim, comprovada a migração obrigacional proveniente do ato de cisão, o agravante Itaú Unibanco Holding S/A poderá prosseguir na execução da empresa cindida, instruída mediante Cédula de Crédito Bancário. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DO CRÉDITO PARA DETERMINAR A LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE. BANCO ITAUCARD S.A. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. CISÃO PARCIAL DE ATIVOS. SUCESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos moldes do art. 229 da Lei 6.404/76, a cisão é operação societária que proporciona a transferência do patrimônio de uma companhia para outra ou mais sociedades, podendo ser parcial, se a versão ocorrer apenas em parte, ou total, se houver versão da integralidade de seus bens. Por seu turno, o § 1o do mesmo dispositivo enuncia que a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão. 2. Na hipótese, o apelante acostou aos autos a Ata da Assembleia Extraordinária (ID 52091132), a qual aprovou a cisão do BANCO ITAUCARD S.A. pelo ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., portanto, este possui legitimidade para executar cédula de crédito bancário compreendida na migração obrigacional proveniente da cisão parcial. 3. Recurso conhecido e provido, para determinar o retorno dos autos a origem, para regular processamento. (Acórdão 1791967, 07111131720238070006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CISÃO PARCIAL DO HSBC. BANCO BRADESCO. SUCESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. LEGITIMIDADE ATIVA. 1. Não há necessidade de o magistrado se manifestar expressamente sobre os artigos prequestionados, contanto que enfrente as questões jurídicas aplicáveis no caso em concreto. 2. Cisão é a operação societária que proporciona a transferência do patrimônio de uma companhia para outra ou mais sociedades, podendo ser parcial ou total. Nos termos do art. 229, § 1o, da Lei no 6.404/76, a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados ao ato da cisão. 3. O Banco Bradesco possui legitimidade para executar cédula de crédito bancário compreendida na migração obrigacional proveniente da cisão parcial do HSB Bank Brasil S.A. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1183538, 07070277620188070006, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal, observo demonstrada a legitimidade ativa ad causam do agravante. Da mesma forma, a determinação de prosseguimento do feito pelo Banco Itaucard S/A, sob pena de extinção do processo por abandono da causa (ID 180425117 PJe primeira instância), evidencia o risco de dano processual. Estão presentes, portanto, os requisitos do inciso I do art. 1.019 do CPC para atribuição de efeito suspensivo ativo requerido pelo ora recorrente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator gp